Tribunal: TJMT
Processo: 1034471-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034471-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0033-75 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 14.112/2020 – AUSÊNCIA DE ANTINOMIA NORMATIVA – CRITÉRIOS CRONOLÓGICO E DA ESPECIALIDADE – LEI POSTERIOR E ESPECIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – PRODUTOS AGRÍCOLAS – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em operação de
barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, não havendo antinomia com a Lei nº 11.101/2005.

Aplicam-se os critérios cronológico e da especialidade previstos no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB, prevalecendo o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, por ser norma posterior (2020) e especial sobre o título de crédito rural, em relação à Lei nº 11.101/2005.

Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, por constituírem o resultado da produção destinado à alienação, não se aplicando a ressalva do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, mormente quando fora do período de blindagem legal.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em incidente de impugnação de crédito, não havendo óbice legal à sua fixação, sendo inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, que trata exclusivamente de casos de acolhimento da impugnação, não de improcedência.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1034471-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
,
ANDRÉ LUIZ MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA
, todos em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1078108-80.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
, o qual julgou improcedente a impugnação de crédito e declarou a natureza extraconcursal do crédito da agravada no valor de USD129.593,15 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três dólares e quinze centis), vinculado a Cédulas de Produto Rural com liquidação física representativas de operação de troca por insumos (barter).

A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, que estabelece a não sujeição de tais créditos aos efeitos da recuperação judicial, e condenou os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Consta dos autos originários que foram opostos embargos declaratórios pelos impugnantes, os quais restaram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 207088392.

Nas razões recursais de Id. 319412384, os agravantes sustentam que a Lei nº 11.101/2005, por ser posterior à Lei nº 8.929/1994 e tratar especificamente do procedimento recuperacional, deveria prevalecer sobre a legislação das CPRs.

Argumentam que o artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial estabelece rol taxativo de créditos não sujeitos aos efeitos recuperacionais, não incluindo as CPRs, razão pela qual todos os demais créditos deveriam submeter-se ao concurso de credores.

Invocam os critérios cronológico e da especialidade para solução da antinomia normativa, defendendo que a norma especial sobre recuperação judicial revogaria tacitamente a disposição da Lei das CPRs.

Citam precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teria reconhecido a aplicação da lei especial nº 11.101/2005 em caso análogo.

Subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação em honorários advocatícios, invocando o Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a incidência de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito nas ações de recuperação judicial e falência.

Preparo recolhido em Id. 319743382.

O presente recurso foi recebido unicamente no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 320606894).

Em contraminuta, a agravada
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
refuta integralmente os argumentos recursais.

Esclarece que, embora a Lei nº 8.929/1994 seja anterior à Lei nº 11.101/2005, o artigo 11 da Lei das CPRs foi introduzido pela Lei nº 14.112/2020, portanto posterior à Lei de Recuperação Judicial, o que afasta o argumento cronológico dos agravantes.

Sustenta que não há antinomia entre as normas, mas sim convivência harmônica de diplomas legais que regulam institutos distintos, aplicando-se o artigo 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a lei nova que estabelece disposições especiais não revoga nem modifica a lei anterior.

Argumenta que o artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 não é aplicável ao caso concreto, pois trata de credores titulares de posição de proprietário fiduciário, arrendador mercantil ou proprietário em contrato com reserva de domínio, categorias nas quais não se enquadra a credora de CPR física representativa de operação de
barter,
que possui regime jurídico próprio e específico.

Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a extraconcursalidade de créditos vinculados a CPRs físicas em operações de
barter
.

Quanto aos honorários sucumbenciais, defende sua plena aplicabilidade em incidente de impugnação de crédito quando há litigiosidade entre as partes, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e que o Tema Repetitivo nº 1.250 não se aplica ao caso, pois trata de hipótese de acolhimento da impugnação, enquanto no presente caso houve rejeição.

Requer a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 346352376).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo
não provimento
do recurso.

Fundamenta que as cédulas de produto rural não comportam submissão ao regime da recuperação judicial, não apenas por disposição expressa do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, mas porque sequer dizem respeito a produtos que componham bens de capital da sociedade empresária.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definindo bem de capital como aquele utilizado no processo de produção, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Apresenta precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo que grãos de soja, por sua natureza fungível e destinação comercial imediata, constituem produto final da atividade empresarial, não se enquadrando no conceito de bens de capital essenciais.

Quanto aos honorários sucumbenciais, esclarece que o Tema Repetitivo nº 1.250 não se aplica ao caso, pois diz respeito à definição de tese em caso de acolhimento de impugnação de crédito, enquanto no presente caso houve rejeição da impugnação (Id. 350205386).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento nº 1034471-71.2025.8.11.0000 interposto por Altivir José Martelli e outros em Recuperação Judicial, contra sentença da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedente impugnação de crédito movida contra FMC Química do Brasil Ltda.

A decisão recorrida declarou a natureza extraconcursal do crédito da agravada no valor de USD129.593,15 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três dólares e quinze centis), vinculado a Cédulas de Produto Rural com liquidação física em operação de
barter
, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, e condenou os agravantes em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito.

Os agravantes sustentam, em suma, que a Lei nº 11.101/2005, por ser posterior e específica sobre recuperação judicial, prevaleceria sobre a Lei das CPRs, devendo todos os créditos não listados no artigo 49, §3º, da LRF submeter-se ao concurso de credores. Subsidiariamente, requerem o afastamento dos honorários com base no Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ.

A agravada refuta os argumentos, esclarecendo que o artigo 11 da Lei das CPRs foi introduzido pela Lei nº 14.112/2020, portanto posterior à LRF, e que não há antinomia normativa. Defende a extraconcursalidade do crédito com base em jurisprudência consolidada e a manutenção dos honorários, pois o Tema 1.250 trata de acolhimento de impugnação, não de rejeição como no caso.

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A insurgência dos agravantes repousa sobre a tese de que os créditos decorrentes das CPRs — vinculadas a operação denominada
barter
, consistente na troca de insumos por produtos agrícolas a serem colhidos — deveriam se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, ante a suposta prevalência da Lei nº 11.101/2005 sobre a Lei nº 8.929/1994. Alegam que haveria antinomia normativa, a ser solucionada à luz dos critérios cronológico e da especialidade.

Contudo, no caso em exame, constata-se que o crédito impugnado origina-se de operação comercial com liquidação física, na qual o pagamento pelos insumos fornecidos pela credora se daria mediante entrega futura de produto agrícola (algodão em pluma), nos moldes do contrato de
barter
.

No ponto, infere-se que tais operações estão expressamente excepcionadas do regime da recuperação judicial, nos termos do
art. 11 da Lei nº 8.929/1994, o qual dispõe, de forma clara e objetiva, que as Cédulas de Produto Rural representativas de entrega futura de produtos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
.

De fato, a natureza extraconcursal desses créditos decorre justamente da peculiaridade da liquidação física da obrigação, a qual configura prestação de dar coisa certa — e não obrigação de pagamento em pecúnia, de modo que o inadimplemento não implica crédito concursal, mas o exercício do direito de excussão da garantia vinculada ao produto objeto da CPR, especialmente quando garantida por penhor cedular rural.

Além disso, na sistemática das CPRs com liquidação física, em regra, a comercialização dos produtos vinculados à garantia implica esvaziamento da própria relação jurídica garantidora, circunstância que reforça a legitimidade da atuação da credora em buscar a execução autônoma do título, independentemente dos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão relativa à essencialidade dos bens do devedor para os fins da aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tem adotado orientação no sentido de que a essencialidade deve ser aferida com base em critérios objetivos, restringindo-se aos bens de capital utilizados no processo produtivo da empresa, tais como maquinários, tratores, colheitadeiras, silos, veículos e equipamentos correlatos, que são necessários ao desempenho da atividade econômica.

Por conseguinte, o resultado da produção — a safra e/ou o produto agrícola — não se enquadra na categoria de bem de capital essencial, e quando muito, podem, mediante análise criteriosa do Juízo Universal, serem considerados essenciais no período de blindagem, o qual, no caso do Grupo recuperando, há muito já se escoou.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA – OPERAÇÃO BARTER – EXTRACONCURSALIDADE

– ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 11.101/2005 – COMPLEMENTARIEDADE NORMATIVA – LEI Nº 14.112/2020 – PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INAPLICABILIDADE – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – DESTINAÇÃO À ALIENAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJMT E STJ – SEGURANÇA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO RURAL
– OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ENTREGA FUTURA DE GRÃOS – ANTECIPAÇÃO DE INSUMOS – ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se verifica revogação tácita do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 pela superveniência da Lei nº 11.101/2005, havendo complementariedade entre as normas, uma vez que a lei especial sobre o título de crédito rural convive harmonicamente com a legislação recuperacional, disciplinando matéria específica não tratada de forma exaustiva pela Lei de Recuperação Judicial.

A Lei nº 14.112/2020, que promoveu ampla reforma na legislação falimentar, traz expressamente a redação do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, evidenciando a vontade legislativa de preservar o tratamento diferenciado conferido às CPRs com liquidação física.

Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que ressalva a possibilidade de retenção de bens de capital essenciais à atividade empresarial, tal dispositivo não socorre os recorrentes, uma vez que a produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial.

O entendimento pela extraconcursalidade dos créditos garantidos por CPR com liquidação física em operações barter encontra amparo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a segurança jurídica das operações de financiamento da atividade rural, essenciais ao desenvolvimento do agronegócio, exige a observância das garantias legalmente estabelecidas.
Restou demonstrado que as obrigações vinculadas às CPRs não haviam sido integralmente cumpridas na data do pedido de recuperação judicial, permanecendo pendente a entrega dos grãos que lastreariam o pagamento, tratando-se de operação típica de barter, na qual houve antecipação de insumos pelo credor, com a obrigação de entrega futura de produtos agrícolas pelo devedor, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extraconcursalidade prevista no artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, isso porque nele somente há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o caso.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Honorários advocatícios majorados.”
(N.U 1039915-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94)
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).”
(N.U 1025325-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER.
EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES.
NATUREZA EXTRACONCURSAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, que determinou a exclusão do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022, emitida no valor de R$ 1.600.000,00, da relação de credores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito derivado de CPR, oriundo de operação de barter, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

III. Razões de decidir

3. A CPR com liquidação física, especialmente quando representativa de operação de barter, configura crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

4. O agravante sustenta a ocorrência de força maior, em razão de intempéries climáticas e aumento do custo de insumos agrícolas, como fundamento para a submissão do crédito ao concurso recuperacional. No entanto, tais fatores representam riscos inerentes à atividade rural e não configuram, por si sós, circunstâncias imprevisíveis ou extraordinárias que justifiquem a mitigação da regra legal.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT tem reafirmado que oscilações de mercado, fatores climáticos adversos e dificuldades financeiras não ensejam a conversão da natureza do crédito de extraconcursal para concursal, salvo comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

6. No caso concreto, o agravante não produziu prova robusta e suficiente para demonstrar evento de força maior que inviabilizasse a entrega do produto pactuado, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 11; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/02/2023; TJMT, AI nº 1001049-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.”
(N.U 1031204-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de Barter lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante.

O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de Barter é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de Barter.

4. Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (nº 1009792-75.2023.8.11.0000, nº 1015464-64.2023.8.11.0000 e nº 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de Barter tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial.

5. Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de Barter, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

2. A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito.”
(N.U 1025001-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Ademais,
o art. 11 da Lei nº 8.929/94, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, preleciona que os créditos decorrentes da Cédula de Produto Rural com liquidação física, emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial, sendo que essa disposição, contudo, não conflita com o art. 49, § 3°, da Lei nº 11.101/05.

Como cediço, para as situações em que há antinomia aparente de normas, o nosso ordenamento jurídico, em especial no artigo segundo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prevê critérios para a sua devida solução.

Assim, ainda que houvesse algum conflito aparente entre a nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.929/94 e a Lei de Recuperação Judicial, este facilmente é resolvido através do critério cronológico previsto no art. 2º, § 1°, da LINDB e do critério da especialidade previsto no art. 2º, § 2°, da LINDB. De acordo com o critério cronológico, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Desse modo, ainda que houvesse alguma incompatibilidade entre o artigo 11 da Lei da CPR, que previu a extraconcursalidade da CPR física com adiantamento do preço ou de insumos, e a Lei da Recuperação Judicial, o referido artigo, que teve a redação dada pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, deve prevalecer sobre a Lei nº 11.101/2005, pois mais recente.

Ainda, pelo critério da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 também prepondera, visto que trata especificamente sobre a Cédula de Produto Rural, não havendo qualquer dispositivo específico em relação a esse título na Lei nº 11.101/05.

Portanto, à luz dos princípios da especialidade e da cronologia normativa previstos no art. 2º, § 2°, da LINDB, prevalece o regime jurídico especial previsto na Lei da CPR, notadamente em relação às obrigações assumidas no contexto de operação de
barter
, cuja função estruturante no ciclo agrícola impõe sua preservação frente à insolvência do devedor, garantindo, inclusive, a continuidade da cadeia produtiva.

Assim, não há que se falar em antinomia normativa, tampouco em prevalência automática da Lei de Recuperações Judiciais sobre o regime cambial da CPR.

Aplica-se, com propriedade, o brocardo lex
specialis derogat legi generali
.

De outra feita, quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito, inexiste óbice legal a sua fixação, isso porque, ainda que o Tema Repetitivo 1.250 do STJ esteja pendente de julgamento, a matéria em discussão naqueles autos refere-se exclusivamente aos casos de acolhimento da impugnação, não havendo suspensão determinada para hipóteses de improcedência, como no caso concreto.

Aplica-se, portanto, a regra geral do art. 85 do CPC, que prevê a sucumbência como critério objetivo para a imposição de verba honorária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte impugnante recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026